Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes, como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão o primeiro apelante e 8 anos e 9 meses o segundo apelante, ambas em regime inicial fechado, com aplicação de dias-multa. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a exclusão da majorante e a reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) verificar a legalidade da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma Lei; (iv) analisar a regularidade da dosimetria, especialmente quanto à fração de aumento adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A materialidade do crime está comprovada por laudo toxicológico que identificou certa quantidade de drogas, além de autos de apreensão e registros audiovisuais da ação policial.4. A autoria delitiva de ambos os apelantes restou demonstrada por depoimentos convergentes de policiais e vídeos que mostram interação dos réus com terceiros em dinâmica típica de venda de entorpecentes.5. Um dos réus confessou parcialmente os fatos, alegando uso pessoal, mas os elementos objetivos do contexto demonstram finalidade mercantil.6. A pequena quantidade de droga não é suficiente para desclassificação para o art. 28, ante o conjunto probatório que evidencia prática reiterada e estruturada de tráfico.7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo, e sua incidência se justifica pela proximidade do fato a estabelecimentos de ensino, conforme entendimento consolidado no STJ.8. A dosimetria foi corretamente realizada, com fração de 1/8 (um oitavo) adotada para aumento da pena-base diante de antecedentes, compensação entre agravante e atenuante, e aplicação da majorante na fração de 1/6 (um sexto).9. O regime inicial fechado é adequado considerando a reincidência e o quantum da pena, sendo incabível a substituição por penas restritivas ou a suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO10. Recursos não providos.